Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. PARCELAMENTO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. O artigo 192 do Código Tributário Nacional prevê que “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com os artigos 151, VI e 206 do CTN.
2. No caso, o espólio aderiu ao parcelamento ofertado pelo Distrito Federal, não havendo, até o momento, notícia de inadimplemento das parcelas, de modo que o próprio ente realizou a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.
3. O parcelamento do crédito tributário impede a exigência de quitação para a expedição do formal de partilha, ante a suspensão de sua exigibilidade, sob pena de desvirtuação de sua finalidade, e afronta aos princípios da razoabilidade e celeridade processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.